Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA INADEQUADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA PRESCRIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação de cobrança de valores referentes a abono de permanência.
2. Pretensão de sanar omissões e contradições, com pedido de efeitos infringentes para reformar o julgado.
II. Questão em Discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é admissível a juntada extemporânea de documento novo na fase recursal, com efeitos capazes de alterar o resultado do julgamento; e (iii) se a pretensão do autor/embargante está prescrita.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
6. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
6.1. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para a solução da lide.
7. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
7.1. No caso dos autos, a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, na qual o ente federativo reconhece a dívida existente em favor do autor/apelante, somente foi produzida após a prolação do acórdão por esta 6a Turma Cível, o que comprova possibilidade de inclusão no presente processo e análise para averiguação do pleito meritório.
8. O documento juntado (Declaração de Exercícios Findos) comprova reconhecimento administrativo da dívida pelo ente público, alterando substancialmente o contexto fático e jurídico da demanda.
9. Não há falar em prescrição da pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública quando não ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a data da constituição do crédito reclamado e o ajuizamento da ação de cobrança.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Embargos de declaração acolhidos, bem como aplicados efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela SELIC, nos termos da EC 113/21.
Tese de julgamento: "1. A juntada extemporânea de documento novo é admissível na fase recursal, desde que produzido após os articulados e assegurado o contraditório. 2. O reconhecimento administrativo da dívida impõe à Administração Pública o pagamento do valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 434, 435; CF/1988, art. 5o, LV; EC 113/21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.964.016/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 2059229, 0705682-50.2024.8.07.0011, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2031146, 0702869-26.2024.8.07.0019, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025.